Tribunal: CARF
Processo: 11845.000148/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11845.000148/2009-75
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.067 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO
CARLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE INFORMAÇÃO DE FATOS
GERADORES
EM
GFIP.
REVOGAÇÃO
PELA
LEI
11941/09.
INEXISTÊNCIA.
A Lei 11941/09 não revogou a multa por falta de informação de fatos
geradores em GFIP, mas sim alterou o regime jurídico que lhe é aplicável.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante
a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da
Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A, I, da mesma lei,
acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a multa seja recalculada conforme o art. 32-
A, I, da Lei 8212, de 1991.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000148/2009-75
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.067 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000148/2009-75

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:

AIOA-DEBCAD 37.170.068-0 (CFL 68). OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM
GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com informações
incorretas ou omissas nos dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na ocorrência do
pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, a recorrente foi
autuada por apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias:
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória - AIOA DEBCAD n° 37.170.068-0,
lavrado por infringência ao art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n”
9.528/97, uma vez que, segundo o Relatório Fiscal da Infração de fl. 06, a autuada, no
período de 01/2005 a 12/2006, apresentou as GFIP com informações inexatas no
campo “Remuneração”
DA PENALIDADE
Segundo o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fl. 07), em decorrência da infração
ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de R$28.550,04
(vinte e oito mil quinhentos e cinquenta reais e quatro centavos), em conformidade com
o disposto no art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212/91, correspondente a 100% do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada, por competência, a dez
vezes o valor mínimo (empresa na faixa de 101 a 500 segurados), que, na data da
lavratura do auto, correspondia a R$1.329,18 (Portaria MPS/MF – no 48, de
12/03/2009).
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- ainda no curso da ação fiscal, a recorrente regularizou as GFIPs;
- a Lei 11941/09 revogou o § 5o do art. 32 da Lei 8212/91, que não poderia ter sido base
para o auto de infração;
- o art. 32-A da Lei 8212/91, introduzido pela Lei 11941/09, prevê que o contribuinte
será incondicionalmente intimado para regularizar as incorreções ou omissões;
- tendo inocorrido tal intimação, é nula a autuação;
- a própria DRJ, ao tratar do comparativo da multa mais benéfica, reconheceu a
confusão criada pelo auditor.
Tendo em vista a vinculação de referida obrigação acessória (AIOA) com os
lançamentos de obrigações principais (AIOP) abaixo, cujas informações necessárias ao
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.067 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000148/2009-75

julgamento não constavam dos autos, o processo foi encaminhado à Dipro/Cojul, para
saneamento e consequente prestação de informações relativas ao julgamento dos processos de
obrigações principais (AIOP):
TIPO DE AIOP
PAF
DEBCAD
37.170.070-1
DEBCAD
37.170.071-0
DEBCAD
37.170.073-6
DEBCAD
37.170.074-4
Em despacho de devolução, o próprio CARF informou que o sujeito passivo não
impugnou os autos de infração pelo descumprimento das obrigações principais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Nulidade da autuação
Conforme acima relatado, a recorrente foi autuada por apresentar a GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Embora a recorrente não tenha impugnado os autos nos quais foram constituídas tais
contribuições, verifica-se que as teses recursais do presente processo são autônomas e
exclusivamente aplicáveis ao presente auto, de modo que passo ao seu julgamento.
Pois bem. Feito esse esclarecimento, e adentrando ao mérito do recurso, dou-lhe
provimento parcial.
Iniciando pela parte desprovida do recurso, é incabível falar-se em (i) nulidade da
autuação, bem como é descabido cogitar-se (ii) dos efeitos pretendidos pela recorrente com a
revogação do art. 32, § 5o, da Lei 8212/91, pela Lei 11941/09.
Isso porque a Lei 11941/09 não revogou a multa por falta de informação de fatos
geradores em GFIP, mas sim alterou o regime jurídico que lhe é aplicável.
No caso do descumprimento de obrigações principais e acessórias, a Lei 11941/09
passou a prever a incidência de multa de ofício conforme o art. 35-A da Lei 8212/91, incluído
por aquela lei nova, ao passo que na hipótese do descumprimento da obrigação acessória é
aplicável o art. 32-A. Veja-se:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.067 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11845.000148/2009-75

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da
falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da
mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Exatamente nesse
sentido os acórdãos 9202-010.633 e 9202-010.638.
Logo, não houve simples revogação, como afirmou, equivocadamente, a
recorrente, mas sim mudança na tipologia das multas. E no caso vertente houve o
descumprimento de obrigações principais e acessória, devendo serem observados os critérios
delineados no parágrafo anterior.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, para que a multa seja
recalculada conforme o art. 32-A, I, da Lei 8212, de 1991.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para que a multa seja recalculada conforme o art. 32-A, I, da Lei 8212, de 1991.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 126
DF CARF MF
Original